Tribunal: TJDFT
Processo: 0030298-54.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030298-54.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF RECORRIDO: LANGSTEIN VIDAL DA SILVA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário (ID 9026494). Não houve interposição de agravo direcionado ao STJ (certidão de ID 9026490). Quanto ao extraordinário, o tema controvertido que ensejou o seu sobrestamento diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 9026488, p. 4): Não se mostra factível pensar que um veículo FIAT, modelo UNO (carro compacto), tivesse o condão de constituir fraude à operacionalização de transporte coletivo, incutindo nos passageiros a aparência de autorização para a realização de transporte alternativo remunerado, consoante vislumbrado pelo agente público na autuação vertente, mormente quando se constata que o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, com a redação dada pela Lei Distrital no 953/95, é dirigido aos permissionários (...) Realmente, consoante já me manifestei diversas vezes perante este eg. Tribunal, o cidadão que entra em automóvel de passeio o faz indene de dúvidas quanto ao caráter particular deste, inexistindo fraude por absoluta impropriedade do meio. Por fim, é de bom alvitre mencionar que a irregularidade deveria ser sanada no local da infração, conforme parágrafos 1o e 2o do art. 270 do CTB, mediante o desembarque dos passageiros transportados. Dessa forma, superada tal etapa, impunha-se, à época dos fatos, a liberação do veículo e lavratura, se o caso, de auto de infração embasado em diploma legal diverso do distrital. (...) Em suma, patente a nulidade do auto de infração em apreço, pelo fato de não estar amparado por lei, é irreprochável a r. sentença. Dos trechos transcritos, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019